Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Apelação cível. Embargos do devedor extintos sem resolução do mérito, por perda do objeto. Ilegitimidade passiva do embargante reconhecida na execução fiscal. Honorários ao embargado.
Não são devidos honorários de sucumbência ao embargado/apelante pela extinção, por perda do objeto, dos embargos do devedor, pois quando ajuizados assistia interesse processual ao embargante/apelado, que teve expressivo valor penhorado a pedido daquele.